Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. VÍCIOS DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INTEGRALIZAÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ATO ILÍCITO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA RECOMPOSIÇÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, o vício da obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido.
3. Verificada a presença de lacunas no acórdão vergastado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios e prestar os devidos esclarecimentos. In casu, foram integradas ao aresto – modificando-o – razões abrangendo a responsabilidade pela recomposição das reservas matemáticas, além da possibilidade de preservação do salário de participação da parte autora.
4. Responsabilidade pela integralização das reservas matemáticas: caracterizado o ilícito do empregador (patrocinador), considerando ter havido prévio custeio regulamentar à PREVI em sede trabalhista, tanto pelo participante quanto pelo patrocinador (em observância ao mutualismo inerente ao regimente de previdência complementar), e sopesando que o mero aporte financeiro do valor atualizado não é suficiente para a recomposição exigida à revisão do benefício (consoante precedentes qualificados) – conclui-se que as diferenças encontradas entre a quantia correspondente aos aportes ordinários e o valor para a efetiva revisão do benefício deverão ser suportadas pelo patrocinador, pois decorrentes do ato ilícito. Ressalvas, consoante fundamentação. Precedente.
5. Preservação salário de participação: havendo perda parcial da remuneração mensal do associado, é dada a este a opção de preservar o salário de participação, conforme previsão legal e regulamentar, desde que haja o pagamento de contribuição adicional. Precedentes.
6. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
7. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
8. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e parcialmente providos. Efeitos infringentes. Embargos de declaração do Banco do Brasil rejeitados.